Tribunal: TJES
Processo: 5005957-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005957-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ALEXSANDRO FRANCO

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5005957-58
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ALEXSANDRO FRANCO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO EM BENEFÍCIO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPETÊNCIA DO FORO DO LUGAR ONDE SITUADA A AGÊNCIA BANCÁRIA EM QUE A CONTA JUDICIAL FOI ABERTA – RECURSO PROVIDO.

1. Não
havendo relação de consumo entre as partes, tendo em vista que a abertura da conta de depósito judicial em relação a qual o agravado pleitou a prestação de contas ocorreu por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional VIII de Tatuapé, Comarca de São Paulo, e não por força de instrumento contratual, o Juízo competente para processar e julgar a ação originária é o do foro do lugar onde situada a agência bancária em que a conta foi aberta, nos termos dos arts. 46 e 53, III, “b” e “d” do Código de Processo Civil e do art. 75, § 1º, do Código Civil.

2. A pretensão de levantamento do valor depositado judicialmente deverá ser deduzida perante o Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional VIII de Tatuapé, onde tramita a ação na qual foi determinada a abertura da conta e autorizada a realização do depósito em favor do agravado, não tendo o Juízo de Viana competência para determinar a movimentação de conta judicial vinculada a processo que tramita em outra unidade da federação.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,
DAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto
proferido pelo
Eminente
relator
.

V
itória,
ES, 24
de março
de 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5005957-58
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ALEXSANDRO FRANCO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Senhor Presidente.
O agravado ajuizou ação pleiteando a prestação
d
e constas
referente ao
valor depositado
por
seu genitor

em
conta judicial
aberta por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
de Família e Sucessões do Foro Regional VIII de Tatuapé,
Comarca de São Paulo,
bem como o levantamento do saldo existente.

Narra a inicial que o depósito, no valor de Cr$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil cruzeiros), foi realizado em beneficio do agravado no dia 16/07/1980, quando ele contava apenas 11 (onze) meses de idade.

Consta, ainda, que o genitor do agravado faleceu poucos meses após a realização do depósito, circunstância que inviabilizou, por muitos anos, descobrir-se a existência de dita conta bancária.

Todavia, não havendo relação de consumo entre as partes, tendo em vista que a abertura da conta judicial supramencionada ocorreu por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional VIII de Tatuapé e não por força de instrumento contratual, o Juízo competente para processar e julgar a ação de prestação de contas é o do foro do lugar onde situada a agência bancária em que a conta foi aberta, nos termos dos arts. 46 e 53, III, “b” e “d” do Código de Processo Civil
1
e do art. 75, § 1º, do Código Civil
2
.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. DESFALQUE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA QUE O AUTOR FAÇA O DOWNLOAD DAS PEÇAS DO PROCESSO A FIM DE VIABILIZAR A DISTRIBUIÇÃO DE NOVA AÇÃO NO JUÍZO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO.

[...]

2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas “b” e “d” do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. No que diz respeito às pessoas jurídicas, o artigo 75, § 1º, do Código Civil, dispõe que, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.

[...]”.

(TJDF – AI nº 07258625720238070000, Relator Desª. CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 10/10/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/10/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATO DE CONTA CORRENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO APLICAÇÃO DO CDC E ACOLHEU A ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL I). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADOS. PRECEDENTES. II). DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICABILIDADE DO CDC AFASTADA NO CASO. FORO COMPETENTE. LOCAL DA RESPECTIVA AGÊNCIA EM QUE MANTIDA A CONTA CORRENTE QUESTIONADA. ART. 53, INCISO III, ALÍNEA B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

[...]

II – “ Afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o juízo competente para processamento e julgamento de ação de prestação de contas, em que se pretende aclarar movimentação financeira havida em conta corrente, é o do lugar da respectiva agência, nos termos do art. 100, IV, b, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 53, III, b, do Código de Processo Civil de 2015).3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (TJPR - 15ª C.Cível - AI - 1551396-1 - Rel.: Luiz Carlos Gabardo - Unânime - J.24.08.2016).”

[...]
”.

(TJPR – AI nº 0063265-86.2022.8.16.0000, Relator Des. Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 06/03/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO VERIFICADA - ACOLHIMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO PESSOAL - DOMICÍLIO DO RÉU - FORO COMPETENTE.

[...]

- A ação de prestação de constas, fundada em direito pessoal, incide a regra prevista no caput do art. 46 do Código de Processo Civil, que estabelece o foro de domicílio do réu para o manejo da demanda”.

(TJMG – ED nº 50225626720198130145, Relator Des. Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 02/02/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. A ação de prestação de contas possui natureza pessoal, de forma que deve seguir a regra insculpida no artigo 46 do CPC, que determina o seu processamento no foro do domicílio do réu, tal como firmado na decisão agravada.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido”.

(TJDF – AI nº 0719016-92.2021.8.07.0000, Relatora Desª. GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/10/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJe: 18/10/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DO CPC.

Inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação estabelecida entre o advogado e seu cliente é de natureza contratual, de modo que não se trata de relação de consumo nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Dessa forma, aplica-se ao caso a regra geral do artigo 46 do CPC, segundo a qual “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro do domicílio do réu.”, uma vez que se trata de competência territorial relativa.

[...]”.

(TJRS – AI nº 50439676820218217000, Relator Des. Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 18/08/2021, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2021)

Na hipótese, o depósito descrito na inicial foi realizado na conta judicial nº 25.000.134-1, aberta em favor do agravado na agência nº 167 do Banco Nossa Caixa, que foi incorporado pelo Banco do Brasil S/A.

Os documentos anexados ao processo originário comprovam que a referida agência bancária fica localizada no Fórum de Tatuapé, Município de São Paulo (id. nº 42876327).

Destarte, o Juízo competente para processar e julgar a ação de prestação de contas ajuizada pelo agravado é o do Foro do lugar onde situada a agência bancária em que a conta judicial foi aberta.

Não obstante, a pretensão de levantamento do valor depositado judicialmente deverá ser deduzida perante o Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional VIII de Tatuapé, onde tramita a ação na qual foi determinada a abertura da conta e autorizada a realização do depósito em favor do agravado, não tendo o Juízo de Viana competência para determinar a movimentação de conta judicial vinculada a processo que tramita em outra unidade da federação.

Por tais razões
,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada
e declarar a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar a ação de prestação de contas, declinando da competência para uma das Varas Cíveis do
Foro Regional VIII de Tatuapé,
Comarca de São Paulo.

É como voto.

Vitória/ES.

Des
.
Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

1
-
Código de Processo Civil:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro do domicílio do réu.

Art. 53. É competente o foro:

[...
]

III - do lugar:

[...]

b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.

2
- Código Civil:

Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é:

[...]

§ 1º - Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)